Tribunal: STF
Processo: Rcl 85316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Henrique Miranda Soares Catan em face de ato da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS) (Ofício n. 13.935/GAB/SEFAZ), que teria, em tese, violado o quanto decidido pela CORTE no julgamento das ADIs 5.459 e 6.263, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Excelentíssimos Ministros, os pagamentos determinados por força do trânsito em julgado do acórdão proferido por este Pretório Excelso, em sede das ADIs n. 6.263 e 5.459, deveriam - por força de normas constitucionais e infraconstitucionais- aparecer automaticamente nos Balanços Gerais do Estado e nas Leis Orçamentárias, enquanto instrumentos de Transparência Fiscal do Sistema Constitucional Republicano, e, não aparecendo, têm-se configurado uma violação constante e um descumprimento reiterado da referida decisão judicial, na medida em que os Poderes Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul não puderam certificar esses pagamentos ou, minimamente, não os certificam por meio de detalhamentos, requeridos nos documentos em anexo, fatos estes que levam o reclamante, na qualidade de cidadão e de parlamentar, a concluir pela inadimplência de uma dívida pública, em afronta ao que determinou e decidiu este Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Nesse contexto, também em afronta e violação ao conteúdo das ADIs, com cópia do ato reclamado e negativas de resposta, foram encaminhados pedidos de certidão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (DOC 28 ANEXO), ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (DOC 27 ANEXO) e à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul (DOC 25 ANEXO) para fins de certificação do adimplemento ou do inadimplemento das obrigações e deveres públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, notadamente quanto à (in)existência de operações financeiras para devolução dos recursos, indevidamente transferidos ao Tesouro Estadual, e detalhamento do valor total da dívida constituída, o montante eventualmente restituído até o momento, os valores pagos a título de correção, juros, multa e encargos, além do saldo pendente, tudo com fundamento na modulação de efeitos das Leis Complementares Estaduais n. 201/2015, n. 249/2018 e n. 267/2019,(declaradas inconstitucionais nas ADIs n. 6.263 e 5.459), conforme se pode verificar com os pedidos de certidão em anexo. 



    Em resposta, foi recebido o Ofício n. 13935/2025/GAB/SEFAZ (DOC 26 ANEXO), da Secretaria de Estado de Fazenda, datado de 19/09/2025, o qual constitui o ato administrativo concreto, atual e eficaz ora reclamado, no qual houve negativa expressa e rejeição do pedido de certidão requerido, sob argumentos de ausência de interesse pessoal, generalidade da requisição e ilegitimidade do requerimento parlamentar coletivo.



    [...]



    A negativa formal da SEFAZ/MS (DOC 26 ANEXO) afronta diretamente a forma de governo republicana (art. 1º, CF), a moralidade administrativa (art. 37, CF), além de outros comandos constitucionais que impõem ao Poder Executivo o dever de transparência ativa e passiva, não podendo o Estado negar dados oficiais relacionados à execução orçamentária e financeira de recursos públicos, porquanto tal conduta estatal desrespeita o art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige a divulgação clara e objetiva da execução financeira e orçamentária.



    [...]



    A negativa da SEFAZ/MS (DOC 26 ANEXO) deve ser compreendida como ato administrativo atual, eficaz e autônomo, que materializa descumprimento deliberado e injustificado das decisões proferidas nas ADIs 5.459/MS e 6.263/MS, cuja autoridade está sendo desconsiderada pelo ente estadual. O conteúdo do ofício comprova que o Estado persiste na omissão quanto à prestação de contas e à transparência na execução das determinações judiciais, obstando o acompanhamento institucional do cumprimento da decisão por parte do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e da sociedade civil.



    [...]



    Dessa forma, a negativa formal da SEFAZ/MS (DOC 26 ANEXO), bem como na omissão dos demais órgãos estaduais oficiados (DOC 27 E DOC 28 ANEXO), autoriza a renovação da provocação desta Suprema Corte, mediante o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, a fim de reafirmar a autoridade do julgado, compelir o Estado de Mato Grosso do Sul a prestar contas quanto ao cumprimento da decisão judicial e assegurar a recomposição efetiva do fundo de depósitos judiciais. ”



    Ao final, requer seja determinada “a devolução imediata e integral. Subsidiariamente, determine o bloqueio mensal de R$35.370.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos e setenta mil reais) até o prazo final concedido através do julgamento e seja compelido a apresentar plano escalonado de pagamento, com cronograma mensal, trimestral ou anual, de modo a garantir a devolução integral dos valores, acrescidos de juros e correção monetária, sob supervisão judicial”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...] 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento das ADIs 5.459 e 6.263, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos no único ato reclamado colacionado nos autos, que diz respeito à negativa formal do Secretário de Estado de Fazenda da SEFAZ/MS quanto ao pedido de informações do Reclamante, nos termos do Ofício n. 13.935/2025/GAB/SEFAZ, do qual se extrai:



    “Ao cumprimentá-lo cordialmente, confirmo o recebimento do pedido de expedição de Certidão Informativa, no qual Vossa Excelência solicita, no prazo de 15 (quinze) dias, que se indique, de forma pormenorizada, todas as operações financeiras e administrativas que foram realizadas para devolução dos recursos tomados do Poder Judiciário que estavam vinculados aos depósitos judiciais e administrativos, por intermédio da aprovação e sanção das leis complementares 201/2015, 249/2018 e 267/2019, decorrente de transferências de valores ao Tesouro do Estado, deixando claro o valor total da divida, bem como o quanto foi pago e deduzido do principal e o que foi pago aponas a título de juros, multa e demais emolumentos ou ainda correção monetária.



    Sustenta que o referido pedido se fundamenta na utilização da certidão requerida "no aprimoramento legislativo, inclusive para complementar informações indisponíveis, visando o entendimento e equilíbrio econômico financeiro do estado".



    No caso, embora tenha solicitado o pedido diretamente à administração, esclarece-se ser inviável obtê-lo por meio de certidão administrativa, em razão de sua natureza, condições a serem preenchidas e conteúdo finalístico estarem inscritos no direito à informação coletiva e geral, bem como à disposição nos sites oficiais do Estado,



    Como bem destaca José Afonso da Silva, certidões não são elementos da publicidade administrativa, porque se destinam a interesse particular do requerente; por isso a constituição só reconhece esse direito quando são requeridas para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5, XXXIV, b).



    No RE 472.489/RS, o Rel. Ministro Celso de Mello define que "o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, , destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou esclarecimentos de situações, de tal modo que a injusta recusa estatal em fornecer certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará a utilização de instrumentos processuais adequados, (...)”. 



    Referidos pressupostos legitimadores recaem nas condições expressas na própria CFI2], a qual dispõe que o direito de obter a certidão pertence ao titular do direito individual ou coletivo a que Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Bloco II - Jardim Veraneio - 79031-310



    [...]



    Referidos pressupostos legitimadores recaem nas condições expressas na própria CF, a qual dispõe que o direito de obter a certidão pertence ao titular do direito individual ou coletivo a que se pretende defender, bem como que as situações a serem esclarecidas sejam de interesse pessoal, mostrando-se imprescindível, ainda, a indicação das finalidades do requerimento. Esta última condição está prevista na Lei n° 9.051/95, que regula essa garantia constitucional e impõe a indicação dos fins e razões do pedido, devendo o interessado demonstrar, minimamente, o Interesse legítimo em sua expedição.



    [...]



    Ademais, em que pese seja conferida ao Poder Legislativo a competência de controlar os atos administrativos por meio da fiscalização, fato é que o entendimento firmado pela Corte Superior se assenta na impossibilidade de o Deputado, individualmente, requisitar informações sobre atos do Poder Executivo, porquanto esta faculdade é conferido pela Constituição ao Poder Legislativo colegiadamente (ADI 4700/DF).



    [...]



    Assim, verifica-se que o pedido formulado por Vossa Excelência não atende aos requisitos legais exigidos para a expedição de certidão administrativa, uma vez que a informação solicitada possui caráter coletivo e geral. Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, a prerrogativa fiscalizatória do Poder Legislativo deve ser exercida colegiadamente, sendo vedado ao parlamentar, individualmente, requisitar informações diretamente ao Poder Executivo. Dessa forma, considerando a ausência de motivação específica e a necessidade de observância ao princípio da colegialidade, não há amparo legal para o atendimento da solicitação nos moldes requeridos.” (eDoc. 28)



    Verifica-se, portanto, que as razões que fundamentam o ato administrativo reclamado não guardam relação com o decidido nas ADI´s 5.459 e 6.263, mas, sim, com a ausência de legitimidade do Reclamante para formular o pedido de emissão de Certidão Informativa na SEFAZ/MS para esclarecimento de “todas as operações financeiras e administrativas que foram realizadas para devolução dos recursos tomados”(eDoc. 28, fl. 1).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência do ato reclamado com o precedente invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado administrativamente, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente